Tribunal: STF
Processo: ARE 1349830
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS DO DIRETÓRIO REGIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO DIRETÓRIO NACIONAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. A questão atinente à inobservância dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez que revela ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à desaprovação das contas do Diretório Regional de partido político e à inequívoca ciência do Diretório Nacional de referida decisão – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.